Tribunal: STF
Processo: HC 199997
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, corrupção ativa e crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Execução provisória. 
1. A decisão do Plenário desta Corte, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. Matéria que deve ser previamente submetida a exame das instâncias de origem.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos foram demonstradas com base em elementos extraídos dos autos, evidenciadas pelo modus operandi, tendo em vista o nível de articulação do grupo criminoso que causou incalculável prejuízo ao Município de Miguelópolis, bem como o fato de o paciente ter permanecido por meses foragido, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação de lei penal.
    2. Registrou-se que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
    3. Salientou-se que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    4. Ressaltou-se que o entendi mento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 288, caput, e 333, caput, do Código Penal e no art. 1º, I, do Decreto Lei 201/67. O magistrado decretou a inabilitação do condenado para exercício de cargo público, pelo período de 5 anos, na forma do art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei 201/67, mantendo a prisão preventiva decretada na fase instrutória.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.869, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é “primário, tem bons antecedentes, residência fixa, é comerciante e está respondendo por apenas um processo criminal”; (ii) excesso de prazo da custódia, “que já perdura há mais de 03 anos e 06 meses”, assim como ressalta a impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação; (iii) o paciente pertence ao grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, por ser diabético e hipertenso.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Reconheço que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    10. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Isso porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    11. Não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento do pedido defensivo, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “[a]s instâncias ordinárias afirmaram que a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos foram demonstradas com base em elementos extraídos dos autos, evidenciadas pelo modus operandi, tendo em vista o nível de articulação do grupo criminoso que causou incalculável prejuízo ao Município de Miguelópolis, bem como o fato de o paciente ter permanecido por meses foragido, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação de lei penal”.
    12. Não bastasse isso, pontuo que a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva, por estar o paciente no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator